Tribunal: TCU
Processo: 006.285/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de avaliar a regularidade da execução das obras relativas a cinco dos principais contratos de implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest). Análise das respostas das audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria realizada na Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, no período de 11/3/2013 a 19/4/2013, com o objetivo de avaliar a regularidade da execução das obras relativas a cinco dos principais contratos de implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca/Pernambuco: Unidade de Destilação Atmosférica (UDA); Unidade de Hidrotratamento de Diesel (UHDT); Unidade de Coqueamento Retardado (UCR); Tubovias; e Dutos (Fiscobras 2013). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Glauco Colepicolo Legatti, Antônio Carlos Cardoso da Fonseca e Ivo Tasso Bahia Baer; 9.2. promover a classificação das peças do processo, no que se refere ao grau de confidencialidade, na forma proposta pela unidade técnica; e 9.3. arquivar o processo.